Tribunal: TJES
Processo: 0000541-31.2017.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000541-31.2017.8.08.0069

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MARCELO REZENDE MEIRELLES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL
–

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
SERVIDOR PÚBLICO – DESVIO DE FUNÇÃO –
AGENTE DE POLÍCIA CIVIL – ATRIBUIÇÕES PREVISTAS ALTERADAS POR DECRETO
– DIFERENÇAS DEVIDAS –
SÚMULA VINCULANTE Nº 37, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO –
REESTRUTURAÇÃO PROMOVIDA POR LEI FORMAL – TERMO FINAL DO DESVIO DE FUNÇÃO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
E
mbora não tenha direito ao reenquadramento funcional,
pena de burla ao concurso público,
o servidor público que, em desvio de função, presta atividades diversas daquelas
(atividades)
relativas às atribuições de seu cargo efetivo, faz
jus
à percepção das diferenças salariais existentes
.

2. O reconhecimento do desvio de função não importa em violação à Súmula Vinculante nº 37, do Excelso Supremo Tribunal Federal, pois não se trata de majoração de vencimento com fundamento na isonomia, uma vez que o pagamento da diferença ocorre a título indenizatório e para que se evite o locupletamento ilícito da Administração Pública.

3. A Lei Complementar Estadual nº 988, de 13.12.2021, lei de natureza formal que possui aptidão para reestruturar as atribuições do cargo de Agente de Polícia, deve ser considerada, no caso, como termo final do desvio de função alegado.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível em que é Apelante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Apelado MARCELO REZENDE MEIRELLES;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000541-31.2017.8.08.0069
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARCELO REZENDE MEIRELLES
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000541-31.2017.8.08.0069

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MARCELO REZENDE MEIRELLES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

R
E
LATÓRIO

Cuidam os autos de “ação ordinária” ajuizada por MARCELO REZENDE MEIRELLES, ora Apelado, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelante, visando seja reconhecido o desvio funcional e o consequente pagamento da diferença entre o vencimento do cargo no qual foi empossado (Agente de Polícia Civil) e o (cargo) daquele efetivamente exercido (Investigador de Polícia e Escrivão de Polícia).

Pela sentença de fls. 318/321, integralizada pela decisão em embargos de declaração de fls. 330, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, condenando o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento da diferença salarial entre o cargo de Agente de Polícia Civil e o (cargo) de Investigador de Polícia e Escrivão de Polícia, na classe/referência inicial, desde 15.02.2012, corrigida pelo IPCA-E a contar dos vencimentos e juros de mora pela taxa de remuneração da caderneta de poupança a partir da citação.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 333/340, pugnando pela reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente a pretensão autoral sob o argumento de que (1) as atribuições do cargo do Apelado, até o ano de 2014, encontravam-se previstas no Decreto Estadual nº 3819-N/1995, com atividades relacionadas à execução material de diligências policiais; (2) o exercício de atividades policiais genéricas restou consolidado no Decreto Estadual nº 3729-R/2014, que alterou substancialmente as atribuições dos Agentes de Polícia e que não se confundem com as funções do Investigador de Polícia; (3) inexiste comprovação do alegado desvio de função e (4) a pretensão autoral encontra óbice na Súmula Vinculante nº 37, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado às fls. 345/355, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de Outubro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação ordinária” ajuizada por MARCELO REZENDE MEIRELLES, ora Apelado, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelante, visando seja reconhecido o desvio funcional e o consequente pagamento da diferença entre o vencimento do cargo no qual foi empossado (Agente de Polícia Civil) e o (cargo) daquele efetivamente exercido (Investigador de Polícia e Escrivão de Polícia).

Pela sentença de fls. 318/321, integralizada pela decisão em embargos de declaração de fls. 330, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, condenando o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento da diferença salarial entre o cargo de Agente de Polícia Civil e o (cargo) de Investigador de Polícia e Escrivão de Polícia, na classe/referência inicial, desde 15.02.2012, corrigida pelo IPCA-E a contar dos vencimentos e juros de mora pela taxa de remuneração da caderneta de poupança a partir da citação.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 333/340, pugnando pela reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente a pretensão autoral sob o argumento de que (1) as atribuições do cargo do Apelado, até o ano de 2014, encontravam-se previstas no Decreto Estadual nº 3819-N/1995, com atividades relacionadas à execução material de diligências policiais; (2) o exercício de atividades policiais genéricas restou consolidado no Decreto Estadual nº 3729-R/2014, que alterou substancialmente as atribuições dos Agentes de Polícia e que não se confundem com as funções do Investigador de Polícia; (3) inexiste comprovação do alegado desvio de função e (4) a pretensão autoral encontra óbice na Súmula Vinculante nº 37, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Pois bem.

Antes de examinar o mérito recursal, mister realizar breve resgate da
quaestio iuris
ora posta a julgamento.

O Apelado, em sua causa de pedir, alega ter sido empossado, em 12.11.2009, no cargo de Agente de Polícia Civil - nível médio, após aprovação em concurso público realizado em 2008, cujas atribuições previstas no edital eram as seguintes:

“2.4 - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: exercer trabalhos de supervisão relacionados com a manutenção da ordem, disciplina e segurança nas dependências dos presídios estaduais e delegacias que abrigam presos; auxiliar, quando necessário, na localização e captura de presos foragidos; cumprirem escalas de plantão e atender convocações extraordinárias; supervisionar a conservação das celas e demais dependências do estabelecimento; atender convocações feitas pelo Poder Judiciário e demais atribuições constantes no Decreto nº 2964-N/1990."

O Decreto Estadual nº 2964-N, de 20.03.1990, por sua vez, ao dispor sobre as atribuições do cargo de “Agente de Presídio”, que passou à nomenclatura de “Agente de Polícia”, prevê a “
execução de trabalhos de supervisão relacionados com a manutenção da ordem, disciplina e segurança nas dependências dos presídios estaduais
”, corroborando a previsão editalícia, não havendo, na parte dedicada à descrição analítica das atribuições do referido cargo, qualquer função de cunho investigativo ou técnico.

Tal contexto não se alterou com o Decreto Estadual nº 3819-N/1995, eis que, embora a previsão de participação em “missões” ou “operações” policiais, não há disposição que leve a crer que ao “Agente de Polícia” foram atribuídas funções investigativas e técnicas próprias dos Investigadores de Polícia.

Veja-se:

“I – Executar trabalhos de supervisão relacionados com a manutenção da ordem, disciplina e segurança nas dependências das unidades policiais que tenham sob sua guarda os presos transitórios, autuados em flagrante delito ou ordem judicial;

II – Vistoriar as dependências policiais, diariamente, comunicando a autoridade competente, irregularidades encontradas, coibindo eventuais abusos, colaborando para a perfeita ordem nas unidades policiais;

III – Receber, identificar, recolher, vistoriar, conduzir e soltar presos transitórios, por ordem da autoridade competente, mantendo a disciplina e segurança dos cubículos das unidades policiais, abrindo e fechando portas;

IV – Fazer chamada diariamente, e registrar em livros próprios as entradas e saídas de presos transitórios, bem como de todas as alterações constadas;

V – Requisitar alimentação para os presos transitórios, efetuando sua distribuição, instruindo-os sobre o uso dos utensílios e higiene dos cubículos;

VI – Realizar vistoria em pessoas autorizadas a entrar no cubículo, impedindo o acesso de pessoas estranhas, coibindo a entrada de drogas e armas de qualquer espécie;

VII – Solicitar, sempre que necessário, a autoridade competente, autorização e meios para remoção do preso transitório, para realização de atendimento médico-odontológico;

VIII – Observar o interior das cadeias públicas e demais dependências, comunicando de imediato a autoridade competente, todas as irregularidades encontradas;

IX – Acompanhar os presos transitórios que são encaminhados às instituições hospitalares e outros locais;

X – Exercer a guarda e vigilância dos bens patrimoniais públicos, sempre que designado;

XI – Dirigir viaturas policiais a serviço da segurança pública, caracterizada ou não, mantendo-as sob sua responsabilidade e conservação;

XII – Acompanhar diligência a autoridade policial e participar de operações policiais, quando convocado;

XIII – Operar equipamentos de telecomunicações;

XIV – Proceder a vigilância de unidades policiais, a segurança de pessoas legalmente presas e outros serviços para os quais tenha sido escalado;

XV – Cumprir a escala de plantão de que lhe for determinada e convocações extraordinárias;

XVI – Observar todas as normas regulamentares sobre deveres e disciplina;

XVII – Permanecer no posto ou missão até a chegada de substituto, exceto se houver ordem superior;

XVIII – Agir sempre de forma a que a população possa reconhecer no policial um protetor e um amigo solicito;

XIX – Desempenhar outras tarefas ou missões afins que lhe forem determinadas.”

Destarte, não prospera a alegação recursal deduzida pelo Apelante (fls. 338v) no sentido de que “
a partir de 1995, com a edição do Decreto-Lei nº 3.819-N, também foi atribuído ao cargo de Agente de Polícia a função investigativa
”.

Com o advento do Decreto Estadual nº 3729-R de 18.02.2014, posterior ao concurso público prestado pelo Apelado, é que as atribuições do cargo de Agente de Polícia foram substancialmente alteradas, havendo, inclusive, a inserção de atribuições afetas à inteligência policial, realização de diligências como interceptação telefônica, elaboração de relatórios, entre outros
:

“Art. 1º– As atribuições do cargo de Agente de Polícia Civil passam a ser as constantes no Anexo Único deste Decreto.

ANEXO ÚNICO, a que refere o artigo 1º deste Decreto:

1– Atuar como agente da autoridade policial;

2– Assistir a autoridade policial em operações, cumprimento de mandados, ordem de serviço, área de inteligência, etc.;

3– Assistir a autoridade policial na elaboração de relatórios de inquérito policial, processo administrativo disciplinar, investigação sumária e relatórios de inteligência;

4– Assistir a autoridade policial em diligências junto ao poder judiciário sobre questões relativas à interceptação telefônica e mandados de prisão e busca e apreensão;

5– Entregar intimações, inquéritos e outros documentos de acesso restrito ou sigiloso;

6– Cumprir mandados de prisão e outras ordens judiciais, quando designado pela autoridade policial competente;

7– Adotar medidas para que, no local do crime, não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais;

8– Recepcionar o público e registrar ocorrência policial;

9– Receber ocorrências policiais;

10– Receber e revistar pessoas conduzidas;

11– Adotar as primeiras providências após receber a ocorrência, entrevistando testemunhas, vítima, suspeitos, consultando banco de dados de sistemas de informações e de inteligência disponíveis;

12– Despachar a ocorrência com a autoridade policial, após levantamentos preliminares;

13– Proceder e garantir a vigilância e segurança do preso quando ele estiver sob custódia da PCES;

14– Conduzir pessoas e presos para exames, depoimentos, unidades prisionais e outras diligências;

15– Executar trabalhos de supervisão relacionadas com a manutenção da ordem, disciplina e segurança nas dependências das unidades policiais;

16– Cumprir medidas de segurança orgânica, visando a preservação dos bens patrimoniais nas unidades policiais;

17– Trabalhar em plantões quando designado ou convocado;

18– Dirigir viaturas, caracterizadas ou não, inclusive as de grande porte;

19– Desempenhar outras tarefas ou missões afins que lhe forem determinadas.”

Neste contexto, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0015924-19.2019.8.08.0024 (em 22.03.2022), de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, que “
a
alteração substancial perpetrada pelo Decreto nº 3729-R/2014 concernente às funções de Agente de Polícia Civil Estadual
não exime o Estado do pagamento das diferenças salariais caso se comprove cabalmente o desvio de função do servidor
”. (grifei)

No mesmo sentido é o julgamento do recurso de apelação nº 0031100-72.2018.8.08.0024, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargador Eliana Junqueira Munhós Ferreira:

“(...)

3)
Ainda que o art. 24 da Lei Complementar Estadual nº 04/90, vigente à época dos fatos, tenha estabelecido que as atribuições do cargo de Agente de Polícia seriam definidas por meio de Decreto, ao alterar substancialmente as atribuições originais do referido cargo por meio da edição dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015, o Estado do Espírito Santo transbordou os limites do poder regulamentar, na medida em que acabou modificando a natureza do cargo de Agente de Polícia, praticamente o equivalendo ao cargo de Investigador de Polícia, descortinando a sua manifesta ilegalidade.

4)
Diante da constatação da ilegalidade dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015 e da correta interpretação das atribuições descritas no Decreto Estadual nº 3.819-N/1995, o exercício de atividades inerentes aos cargos de Investigador de Polícia pelo ocupante do cargo de Agente de Polícia, em qualquer período, implicará no reconhecimento do desvio de função, haja vista que este servidor deveria atuar somente em atividades relacionadas a guarda, cuidado e transporte de presos, além de auxiliar os Delegados de Polícia em eventuais missões.

(...)”

O Apelado logrou demonstrar nos autos o exercício de funções estranhas àquelas previstas para o cargo de Agente de Polícia, ou, ainda, com fundamento em decreto que transbordou os limites do poder regulamentar pois inexistente, até então, lei formal dispondo sobre a reestruturação da carreira.

Eis a prova oral produzida nos autos, conforme colacionada na r. sentença vergastada:

Testemunha EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES (fl. 289): “[...] que conheceu o autor na Polícia Civil, há aproximadamente 08 a 10 anos, assim que ele passou no concurso. [...] Que pelo que percebia na Delegacia de Itapemirim/ES, o autor exercia todo o tipo de atribuição, tais como cumprimento de mandados, coleta de depoimentos, participando de interceptações telefônicas, dentre outros. [...] Que somente veio a saber posteriormente que o cargo de origem do autor era de Agente e que não seria atribuição dele a de investigar. [...] Que pelo que se recorda, na época em que o autor tomou posse já não havia mais carceragem na Delegacia, salvo engano, porque foram proibidas as custódias de presos nas delegacias (em função da criação dos CDP's) [...]''.

Testemunha MELQUISEDEQUE GOMES RIBEIRO (fls. 290): “[...] Que conheceu o autor na Polícia Civil, há aproximadamente 10 ou 11 anos, quando passou para a reserva da PM e iniciou o exercício da advocacia. Que pelo que podia perceber, o autor conduzia presos, ouvia pessoas conduzidas e fazia investigações. Que pensava que ele fosse investigador ou escrivão, pela forma como ele trabalhava.[...] sabe que o autor se encontra exercendo as mesmas funções que exercia em Marataízes, mas agora em Presidente Kennedy. Que não sabe qual era o cargo de origem do autor [...]”.

Testemunha SILVANA DA SILVA MARVILA (fl. 291): “[...] Que já trabalhou com o autor na Delegacia de Marataízes/ES, logo assim que ele tomou posse. [...] Que desde que trabalhou com o autor ele exercia as funções de investigador e escrivão, sendo tarefas também realizadas por outros agentes. Que esse trabalho era rotineiro e diário. Que esse serviço era executado por ordem do delegado, mas o autor as vezes reclamava dizendo que esses serviços eram de investigadores e não de agentes de polícia. Que acredita que o autor nunca tenha exercido as funções de agente de polícia. [...] Que o autor elaborava relatórios de investigações e os assinava. Que ele também assinava como “Escrivão Ad Hoc”. [...] Que pelo que presenciava de Marcelo na Delegacia, acredita que ele não se sentia bem por exercer os serviços que não eram próprios do seu cargo de origem. Que, entretanto, ele se empenhava muito nos trabalhos que executava e acredita que isso tenha até contribuído para o problema de saúde dele atual. Que Marcelo se encontra afastado desde o fim do ano passado. [...] Que presenciava Marcelo e Leandro saindo para a rua, sozinhos, para realizar serviços de investigação e diligências. [...] Que não conhecia nenhum agente que trabalhava só nas funções de agente, tanto é assim que, desde que chegou à delegacia, imaginava que todos fossem investigadores, porque sempre exerceram funções de agente. [...] Que pelo que sabe Marcelo não tinha formação em Direito. [...]”.

Testemunha PAULO ROBERTO FIRMO (fl. 301): “[...] que o depoente é investigador de concurso anterior ao concurso do requerente; que na delegacia não tem mais a função de agente, que era de tomar conta de preso; que o agente de polícia civil tinha função de tomar conta de preso na delegacia quando ainda os presos ficavam na delegacia; que como hoje em dia os presos não ficam mais na delegacia, o agente de polícia civil faz a função de investigador, de escrivão, o que presenciou por diversas vezes sendo realizado pelo autor; que hoje em dia o agente de polícia civil trabalha em desvio de função; [...] que a função de agente da polícia civil, hoje em dia, se confunde com a função de investigador; que o agente da polícia civil também desempenha a função de escrivão, por algumas vezes [...]”.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o servidor, quando em desvio de função, faz
jus
ao recebimento da diferença salarial entre o cargo para o qual foi nomeado e aquele (cargo) que efetivamente exerce, conforme consolidado na Súmula nº 378:

“Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.”

De fato, embora não tenha direito ao reenquadramento funcional, pena de burla ao concurso público, o servidor que, em desvio de função, presta atividades diversas daquelas relativas às atribuições de seu cargo efetivo faz
jus
à percepção das diferenças salariais existentes, pois, do contrário, haveria inegável enriquecimento ilícito por parte do Estado, o que não se admite.

Nesta senda, o reconhecimento do desvio de função não importa em violação à Súmula Vinculante nº 37, do Excelso Supremo Tribunal Federal, pois não se trata de majoração de vencimento com fundamento na isonomia, uma vez que o pagamento da diferença ocorre a título indenizatório e para que se evite o locupletamento ilícito da Administração Pública.

Imperioso registrar que, consoante decidiu o plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal no mandado de segurança nº 26.955, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Cármen Lúcia, “
a
inexistência de direito adquirido a regime jurídico não autoriza a reestruturação de cargos públicos por outra via que não lei formal
”.

Ocorre que o cargo de Agente de Polícia foi reestruturado, recentemente, pela Lei Complementar Estadual nº 988, de 13.12.2021, que alterou, inclusive, a tabela de subsídios da referida carreira.

Eis as atribuições dos Agentes de Polícia conforme disciplinado pela Lei Complementar Estadual nº 988/2021:

“
Atribuições dos Agentes de Polícia

I - Atuar na coleta de dados e informações, utilizando-se de tecnologias, ferramentas, soluções para análise telemáticas, análise de vínculos e outras técnicas acessórias para a produção do conhecimento para subsidiar o gestor na tomada de decisão ou na produção da prova em subsídio à investigação criminal e instrução do inquérito policial;

II - Realizar ações de busca e operações de inteligência para obtenção dos dados negados para a produção do conhecimento para subsidiar o gestor na tomada de decisão ou na produção da prova em subsídio à investigação criminal e instrução do inquérito policial;

III - Auxiliar a Autoridade Policial nas diligências relativas às interceptações telefônicas e telemáticas, transcrições e demais procedimentos inerentes;

IV - Produzir relatórios das diligências realizadas, a fim de instruir o inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei presidido pelo Delegado de Polícia;

V - Obter junto às entidades públicas e privadas documentos, informações e dados cadastrais relativos à qualificação pessoal, filiação, endereço e outras informações da pessoa investigada, para subsidiar as diligências investigatórias determinadas pelo Delegado de Polícia, observado o disposto nos incisos X e XII, no art. 5º, da Constituição Federal;

VI - Realizar análise, pesquisas criminais, policiamento velado, monitoramento, vigilância, busca domiciliar e pessoal, interceptações telefônicas, escuta ambiental e demais atividades investigatórias, na forma da lei;

VII - Atender aos cidadãos, aos demais órgãos e agências de segurança pública, recebendo e/ou registrando ocorrências no Sistema DEON;

VIII - Receber e revistar pessoas conduzidas;

IX - Despachar a ocorrência com a autoridade policial, após levantamentos preliminares;

X - Cumprir mandados de prisão e outras ordens judiciais, quando designado pela autoridade policial competente;

XI - Conduzir pessoas e presos para exames, depoimentos, unidades prisionais e outras diligências;

XII - Adotar as primeiras providências após receber a ocorrência, entrevistando testemunhas, vítimas, suspeitos, consultando banco de dados de sistemas de informações e de inteligência disponíveis;

XIII - Adotar todas as providências determinadas em atos normativos referentes ao atendimento no Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD) realizado remotamente por videoconferência;

XIV - Realizar os Procedimentos de Identificação Criminal previstos em ato normativo no âmbito da PCES;

XV - Proceder e garantir a vigilância e a segurança do preso quando ele estiver sob custódia da PCES;

XVI - Promover a manutenção da ordem, disciplina, segurança das pessoas e das unidades policiais;

XVII - Garantir a execução das medidas para que, no local do crime, não se alterem o estado e a conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais;

XVIII - Adotar medidas previstas em lei e regulamentos no âmbito da Polícia Civil do Estado do Espírito, quanto à cadeia de custódia, visando à garantia da preservação e rastreabilidade dos vestígios;

XIX - Assistir a autoridade policial na elaboração de relatórios de processo administrativo, sindicância, investigação sumária e congêneres;

XX - Assistir a autoridade policial em operações, cumprimento de mandados, ordem de serviço de natureza ordinária;

XXI - Entregar intimações, inquéritos e outros documentos de acesso restrito ou sigiloso;

XXII - Arrecadar objetos de prova, instrumentos e produtos de crime;

XXIII - Operar veículos terrestres e aquáticos, quando devidamente habilitado, fiscalizando e zelando pelo correto uso e manutenção desses;

XXIV - Operar equipamentos de comunicação e telemática, além de outros aparelhos e sistemas de desempenho da atividade policial, zelando pela segurança e manutenção de todo o processo correspondente;

XXV - Interagir com outros órgãos policiais ou de fiscalização municipais, estaduais ou federais, dentro dos limites de atuação comum em prol da prevenção ou repressão penal, quando devidamente autorizado;

XXVI - Emitir pareceres, manifestações ou informações na área de sua atribuição, sobre atividades realizadas ou questões submetidas a exame por superior;

XXVII - Lavrar autos de infração de competência da Polícia Civil;

XXVIII - Exercer atividades de polícia interestadual em parceria com polícias civis de outros entes da federação;

XXIX - Gerenciar, atualizar, desenvolver e utilizar sistemas e bancos de dados criminais, de informações sigilosas e demais sistemas específicos de procedimentos;

XXX - Executar as atividades de prevenção e contramedidas em ocorrências com explosivos, armas e munições, desde que devidamente habilitado;

XXXI - Executar todas as tarefas necessárias à identificação, ao arquivamento, à recuperação, produção, preparo e análise de informações, dados e documentos;

XXXII - Atuar no processo de desenvolvimento profissional dos policiais, por meio das diretrizes de formação desenvolvidas pela unidade de ensino da Polícia Civil;

XXXIII - Elaborar programas e projetos sobre assuntos de natureza policial e de interesse do órgão;

XXXIV - Desenvolver estudos e pesquisas sobre os métodos e técnicas do trabalho policial, buscando o aperfeiçoamento e a modernização da instituição;

XXXV - Atuar como gerenciador de crises, quando devidamente habilitado, em situações com reféns;

XXXVI - Assessorar a autoridade policial na investigação social;

XXXVII - Executar outras atividades que lhes forem determinadas pelo Delegado de Polícia no interesse das atividades investigativas.”

A prova dos autos, bem como as alegações da causa de pedir, não indicam a realização de atividade que desborda da previsão do Anexo I, da Lei Complementar Estadual nº 988, de 13.12.2021, lei de natureza formal que possui aptidão para reestruturar o cargo ocupado pelo Apelado, razão pela qual a data de sua vigência deve ser considerado o termo final do desvio de função alegado, qual seja, o dia 14.12.2021 (publicação da lei).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para reconhecer, como termo final do desvio de função, a data de vigência da Lei Complementar Estadual nº 988/2021, qual seja, o dia 14.12.2021, sem alteração da distribuição da sucumbência constante da r. sentença vergastada.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL
–

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
SERVIDOR PÚBLICO – DESVIO DE FUNÇÃO –
AGENTE DE POLÍCIA CIVIL – ATRIBUIÇÕES PREVISTAS ALTERADAS POR DECRETO
– DIFERENÇAS DEVIDAS –
SÚMULA VINCULANTE Nº 37, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO –
REESTRUTURAÇÃO PROMOVIDA POR LEI FORMAL – TERMO FINAL DO DESVIO DE FUNÇÃO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
E
mbora não tenha direito ao reenquadramento funcional,
pena de burla ao concurso público,
o servidor público que, em desvio de função, presta atividades diversas daquelas
(atividades)
relativas às atribuições de seu cargo efetivo, faz
jus
à percepção das diferenças salariais existentes
.

2. O reconhecimento do desvio de função não importa em violação à Súmula Vinculante nº 37, do Excelso Supremo Tribunal Federal, pois não se trata de majoração de vencimento com fundamento na isonomia, uma vez que o pagamento da diferença ocorre a título indenizatório e para que se evite o locupletamento ilícito da Administração Pública.

3. A Lei Complementar Estadual nº 988, de 13.12.2021, lei de natureza formal que possui aptidão para reestruturar as atribuições do cargo de Agente de Polícia, deve ser considerada, no caso, como termo final do desvio de função alegado.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível em que é Apelante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Apelado MARCELO REZENDE MEIRELLES;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos do voto do Relator.